Tribunal: TJES
Processo: 5002494-95.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS MATIAS DE LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000486-38.2019.8.08.0032

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
DOUGLAS MATIAS DE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA ENVIADA PELA REQUERIDA. FATURA PAGA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que é titular de instalação junto a requerida e que mesmo com todas as faturas pagas a requerida protestou a fatura com vencimento em 08/06/2022, no valor de 163,76 (cento e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).

Em sede de contestação (ID 5259575), a requerida sustentou que ocorreu um erro de digitação no código de barras, desta forma não foi possível verificar o pagamento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 5259887) condenou a requerida R$ 64,16 (sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) e R$ 5.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A requerida opôs embargos de declaração (ID 5259895) os quais foram acolhidos para retificar erro material.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5259905). Em suas razões, a recorrente sustenta que a negativação procedeu de seu exercício regular do direito e que o recorrido errou ao digitar o código de barras, desta forma ausente responsabilidade da recorrente.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a recorrente informou ao autor que o erro de digitação do código de barras foi efetuado pela instituição financeira e não pelo autor.

Vejamos:

Desta forma não merece prosperar a tese autoral de que procedeu dentro de ser exercício regular do direito, considerando que o erro de digitação não foi responsabilidade do autor, desta forma o mesmo não pode suportar o ônus e não deu causa à negativação, sendo esta indevida.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC - DANO MORAL PURO - QUANTUM DEBEATUR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A inscrição do nome da parte em cadastro desabonador ao crédito quando inexiste dívida, constitui causa de dano moral puro, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000220332910001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Se o erro cometido fora do serviço bancário, que não integra a cadeia de fornecimento do serviço de energia elétrica da recorrente, esta não pode ser resposabilizada pelos danos morais sofridos pela parte autora, no caso, eis que não dera causa a sua inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, como para a recorrente o débito estava em aberto, não praticou qualquer ilícito em relação a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, não podendo ser responsabilizada, portanto, pelo alegado dano moral sofrido.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido de danos morais formulados em desfavor da recorrente. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso. É como voto.